Tribunal: TJDFT
Processo: 0722876-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0722876-36.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO ANTONIO OLIVEIRA BARBOSA RECORRIDO: GRACIELLE BORGES GOMES, UNIDAS LOCADORA S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCO ANTONIO OLIVEIRA BARBOSA, parte requerida, em face de sentença que julgou procedente o pedido, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ R$ 15.203,85 (quinze mil e duzentos e três reais e oitenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, decorrente de acidente de trânsito. O recorrente acostou aos autos a guia e o comprovante de pagamento do preparo e postulou o recebimento do recurso (IDs 71626082 e 71626083). Oferecidas contrarrazões pela parte autora (ID 71626100). A 2a requerida, UNIDAS LOCADORA S.A., peticionou concordando em parte com o recurso. É o relato do necessário. Decido. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prorrogação de prazo. Trata-se de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio. Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, constata-se o recolhimento intempestivo das custas processuais e do preparo do recurso realizado em 27.3.2025 (comprovante de pagamento de ID 71626083 e comprovante do sistema de ID 71626085), porquanto o Recurso Inominado foi interposto em 24.3.2025. Posto isto, deixo de conhecer o recurso, pois deserto. Conforme Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida (autora), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital